Tribunal: TJSP
Processo: 1002423-03.2020.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de procedência. Recurso da ré. Imóvel residencial cadastrado como imóvel comercial. Caracterizada a cobrança excessiva das faturas de consumo. Cabível a restituição dos valores pagos, devendo a restituição se dar de forma simples dos valores indevidamente pagos até março de 2021 e à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos

Ementa:
FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de procedência. Recurso da ré. Imóvel residencial cadastrado como imóvel comercial. Caracterizada a cobrança excessiva das faturas de consumo. Cabível a restituição dos valores pagos, devendo a restituição se dar de forma simples dos valores indevidamente pagos até março de 2021 e à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos a partir de abril de 2021 até julho/2021, mês em que a ré alterou a categoria de cobrança para residencial. Sucumbência recíproca (Art. 86, caput, do CPC).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.